Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. CONFISSÃO DO RÉU MEDIANTE TORTURA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DA ABORDAGEM POLICIAL ILÍCITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE RELACIONAMENTO FAMILIAR CONTURBADO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. QUASE 6KG DE MACONHA APREENDIDOS. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em violação de domicílio e em irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito, além de ter sido autorizada por um dos moradores.

2. No cumprimento de diligência policial, relativo à denúncia de violência doméstica, se os policiais se deparam com drogas e petrechos de tráfico no interior da residência, a situação qualifica-se como encontro fortuito de provas que, admitida, torna a prova válida. In casu, as provas obtidas decorreram da confissão voluntária do réu e não podem ser entendidas como ilegais.

3. Não havendo indícios de que os policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado agiram de maneira ilegal, não há falar em nulidade do processo por ilicitude das provas decorrentes da abordagem policial. Não comprovada a alegação da prática de violência excessiva por parte dos agentes militares, rejeita-se a preliminar de nulidade da confissão mediante tortura.

4. Não se vislumbra a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem resolve satisfatoriamente as questões discutidas na causa, com lastro nos ditames do livre convencimento motivado e no contexto fático-jurídico apresentado, amparando-se nos elementos de provas constantes do feito, tal como se apura na espécie.

5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente e pela confissão do réu perante o juízo, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

6. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

7. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na hipótese de apreensão de quantidade expressiva de droga e da análise desfavorável da conduta social do agente.

8. Conforme orientação do STJ, pacificou-se, como indicador razoável e proporcional, a fração de "1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 768.209/PE).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.